Tribunal: STF
Processo: ARE 1465895
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS POR DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO POR REAJUSTES POSTERIORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que, em juízo de retratação, decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO DE 08/04/1998 ATÉ 04/09/2001. ATRASADOS. RE N.º 638.115/CE (TEMA 395 DO STF). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. Nada autoriza o avanço da execução, referente ao pagamento de incorporação de quintos no período de 08/04/1998 até 04/09/2001 sem abate de novos aumentos. Incorporação ilegal na origem, mas agora, diante de segundos embargos de declaração decididos pelo STF, o quadro muda um pouco. Provimento parcial do agravo, para determinar ao primeiro grau a realização de novos cálculos, com a compensação de parcelas, que abatam aumento ou valor recebido pela servidora, desde a incorporação, de modo que se garanta a irredutibilidade do valor nominal final por ela percebido, a ser absorvido parcial ou totalmente por novos aumentos, a partir de então. Agravo de instrumento parcialmente provido” (e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Assinala que, nos “anos que antecederam o julgamento pelo E. STF do RE 638115, houveram incorporações por decisões administrativas (in casu, no TCU e nas diversas esferas da própria Justiça Federal, do Poder Legislativo) e, também, como é o caso dos autos, cumprimento de decisão judicial transitada em julgado em data anterior ao próprio julgamento emitido no âmbito do E. STF no leading case RE 638115/CE” (sic, fl. 4, e-doc. 10)



    Ressalta que, “pela análise do contido na R. Decisão que modulou os efeitos [do julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115], resta claro que os pagamentos efetuados com base em decisão transitada em julgado devem ser mantidos, sendo indevida a cessação de tais pagamentos, por violar a coisa julgada” (fl. 9, e-doc. 10).



    Assevera que a “Decisão contida no julgamento final do RE 638115 (...) não ilide o direito da Recorrente mas, ao contrário, é o que lhe dá sustentação para reclamar o direito que persegue, e que não foi observado pel[o] (…) Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, ao modificar a R. Decisão de 1º Grau, que em fase de execução do julgado afastara a tese aventada pelo ora Recorrido, pois a R. Decisão atacada pela via do Agravo de Instrumento respeitou o julgado emitido no RE 638115, na parte da modulação dos efeitos, (...) devendo, por isso, ser admitido, processado e conhecido o recurso proposto para fins de adequação à orientação contida no indicado leading case ” (fl. 9, e-doc. 10)



    Realça que a “Turma “a quo’ utiliza o julgamento e modulações feitas por essa E. Corte Constitucional para negar o direito consagrado em um título judicial transitado em julgado, impondo uma restrição (cessação dos efeitos; compensação em data de reestruturação), abraçando uma tese para modular os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; e (iii) quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modular os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores ” (fl. 15, e-doc. 10).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário a fim de restabelecer a R. Decisão emitida nos autos principais 0021325- 81.2008.4.02.5101 no tocante a subsistir o direito a manutenção dos Quintos incorporados por Decisão Judicial transitada em julgado” (fl. 19, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, ao fundamento de que a recorrente “não indicou quais seriam os dispositivos constitucionais violados, nem trouxe, em suas razões recursais, fundamentos que se sustentassem na violação à Constituição Federal, limitando-se a alegar que o acordão deu aplicação diversa do que consta na decisão do STF no julgamento do RE 638.115 (tema 395), após a modulação dos efeitos feita nos embargos de declaração. Portanto, não restou apresentada fundamentação adequada para a interposição do recurso, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (fl. 1, e-doc. 16).



    4. No agravo contra o ato pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, a agravante sustenta que, embora “não tenha, por um lapso, indicado expressamente a violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, relativamente ao respeito à coisa julgada, tal compreensão se extrai da leitura das razões recursais” (fl. 2, e-doc. 20).



    Salienta que, “ao demonstrar que o Acórdão combatido Recurso Extraordinário não observa a orientação jurisprudencial firmada no Tema 395, a Agravante acaba por indicar, reflexamente, a violação à garantia à coisa julgada, na medida em que a modulação da decisão proferida no RE 638115 se deu, exatamente, entre outras situações, para que fosse observado a garantia em comento, em relação às causas judiciais, com trânsito em julgado” (sic, fl. 3, e-doc. 20).



    Pede a procedência do presente agravo e o processamento do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Inicialmente, cumpre afastar o fundamento da decisão agravada em relação à incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, pois da leitura das razões recursais é possível compreender a controvérsia e a irresignação da agravante. Todavia, a superação desse óbice não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “No tocante à inexigibilidade do título, com base no Tema n.º 395, o recurso será provido em parte. A primeira observação é que a própria decisão que mandou incorporar quintos já era equivocada, como hoje se sabe, embora tenha transitado em julgado. Assim, apesar de devido o respeito às decisões transitadas, não se pode, porém, dar margem para ampliar benefício que já é contra a estrita legalidade. O Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento definitivo no sistema de repercussão geral, nos autos do RE n.º 638.115/CE (Tema n.º 395), assentou que “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (tese fixada em 23/3/2015) 



    Na ocasião, modularam-se os efeitos daquela decisão apenas para “obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultraatividade das incorporações em qualquer hipótese”. O tema gerou diferentes interpretações e foram opostos embargos de declaração em face do acórdão proferido naquele recurso extraordinário, com o objetivo, dentre outros, de esclarecimento sobre a controvérsia de que trata este agravo (…) Quando, em acórdão publicado em dezembro de 2019, o Supremo modulou os efeitos, ele o fez através de combinação de votos divergentes, e assentou ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. O ponto, porém, é que apontou que a incorporação deveria ser absorvida por qualquer aumento futuro, de modo que aqui se trata de aumento nominal dos ganhos do servidor, de qualquer sorte e todo título. A incorporação cessa após a absorção por aumento futuro ou por ação rescisória. E aumento futuro deve ser entendido como qualquer aumento operado na época da equivocada incorporação, que apenas se dá em virtude do erro judicial com trânsito em julgado. Vale dizer, qualquer aumento a partir de abril de 1998, inclusive. Em suma, o valor dos quintos é absorvido a cada aumento nominal, de toda e qualquer sorte, recebido pelo servidor. Portanto, para evitar duplicidade, o prosseguimento da execução, quanto aos atrasados, deve levar em conta o assentado pelo STF. (…)



    E, após o julgamento dos segundos embargos de declaração, opostos no bojo do RE n.º 638.115, o STF acolheu parcialmente os aclaratórios, com efeitos infringentes, para (i) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (ii) (...) e (iii) quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modular os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (…) Seja como for, ao não se observar a rigorosa necessidade de incorporação das parcelas pelos novos aumentos, execuções como a presente muitas vezes incidem em bis in idem, ao não abater nem aquilo que já se recebia como diferença de opção, aparentemente com o mesmo fim (remunerar a função). À luz de tal contexto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo, e determinar ao primeiro grau a realização de novos cálculos, com a compensação para abater aumento ou valor recebido pela agravada, desde a incorporação, de modo que ela apenas garanta a irredutibilidade do valor nominal final percebido pela servidora, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento, a partir de então” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões judiciais “até absorção por reajustes futuros”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.331.515-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.299.522-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.329.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas: ARE n. 852.585, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.5.2022; RE n. 1.387.489, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2022; e RE n. 1.387.542, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022.



    Na espécie, tem-se pretensão de afastar a determinação de refazimento de cálculos de execução para compensar os valores devidos a título de quintos com os eventuais reajustes remuneratórios obtidos pela agravante.



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora